Tribunal: TJMT
Processo: 1002337-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002337-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), LUCIANO CEZAR SCALON - CPF: 082.895.428-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal fundada em multa administrativa ambiental, rejeitou exceção de pré-executividade em que se alegou prescrição intercorrente no processo administrativo e nulidade da certidão de dívida ativa.

2.

O executado sustenta paralisação superior a três anos entre a notificação para defesa prévia, comprovada por AR em 25/6/2018, e a decisão administrativa homologatória proferida em 09/7/2021. Alega que os atos praticados no período não possuem natureza instrutória. Aduz nulidade da CDA e requer a extinção da execução fiscal.

3.

A decisão agravada afastou a prescrição intercorrente ao fundamento de que houve atos de impulso processual e que a demora estaria justificada pelo volume de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, diante da ausência de ato instrutório relevante por período superior a três anos; (ii) saber se atos meramente ordinatórios ou declaratórios interrompem o prazo prescricional previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no IRDR Tema 9 (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000) no sentido de que a prescrição intercorrente somente se interrompe por atos processuais relevantes que importem efetivo impulso instrutório, nos termos do art. 19, § 2o, e do art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

6.

No caso, entre 25/6/2018 e 09/7/2021 transcorreu período superior a três anos sem a prática de ato de apuração dos fatos. A juntada de certidão de antecedentes ambientais e o despacho de encaminhamento não possuem natureza instrutória. Configurou-se a prescrição intercorrente.

7.

A justificativa genérica de volume de serviço não foi demonstrada. O ônus probatório incumbia à Fazenda Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

Reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, impõe-se a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo, declarar a nulidade da certidão de dívida ativa e extinguir a execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, prevista no Decreto Estadual no 1.986/2013, somente é interrompida por ato de efetiva apuração dos fatos ou de impulso instrutório qualificado. 2. Atos meramente ordinatórios ou de natureza declaratória não interrompem o prazo prescricional. 3. Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 15, 373, II, 485, II, e 85, § 3o; Lei no 9.784/1999, art. 15; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 18, 19, § 2o, e 20, II e p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel., Tribunal Pleno, j. 00.00.2022; TJMT, N.U 1029412-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO CEZAR SCALON
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1046652-83.2022.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante.

O Agravante aduz que a

Execução Fiscal se origina multa administrativa ambiental aplicada no Processo Administrativo n. 275442/2018, e opôs Exceção de Pré-Executividade alegando: (a) prescrição intercorrente no processo administrativo, diante da paralisação superior a três anos entre a juntada do AR de notificação para defesa prévia em 25/6/2018 e a decisão administrativa homologatória proferida em 09/7/2021; (b) nulidade da intimação da decisão administrativa por edital, sem esgotamento das vias ordinárias de comunicação, cerceando o direito de defesa e de interpor recurso administrativo.

Alega que o juízo de primeiro grau rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, fundamentando que não houve paralisação injustificada por mais de três anos, pois foram praticados atos de instrução e impulso processual (elaboração de Relatório Técnico em 2018 e encaminhamento dos autos para análise), todavia, o relatório técnico mencionado pelo juízo
foi produzido antes mesmo da efetiva notificação do autuado via A.R., momento a partir do qual, de fato, se inicia o lapso temporal para a contagem da prescrição intercorrente trienal.

Argumenta que a consideração de um ato prévio ao marco inicial da prescrição como um fator impeditivo da sua configuração configura um equívoco, pois não se trata de uma movimentação processual dentro do período de inércia a ser analisado, mas sim de um ato anterior à própria contagem do prazo.

Alega que a decisão ainda fundamenta que "
a simples demora na prolação da decisão, quando justificada pelo volume de serviço ou pela complexidade, e havendo atos de movimentação, não caracteriza a desídia administrativa punível com a prescrição
", entretanto, essa afirmação carece de comprovação nos autos e o Estado sequer alegou ou apresentou elemento probatório que corroborasse as suposições levantadas pelo juízo “a quo” quanto ao volume de serviço ou à complexidade do caso como justificativa para a demora.

Sustenta, ainda, que embora não tenha sido alegada a nulidade formal da CDA no primeiro grau, é possível a apreciação no recurso por se tratar de matéria de ordem pública, e, no caso, o agravado instruiu a inicial com Certidão de Dívida Ativa em que o valor originário se encontra zerado, sendo tal ato suficiente para anular a execução, pois se trata de vício formal do título executivo.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a Ação de Execução Fiscal e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa, nos termos do IRDR Tema 9 do TJMT e do Decreto Estadual n. 1.986/2013, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a extinção da Execução Fiscal; bem como acolher a nulidade da CDA em razão do valor originário zerado.

Foi concedida a antecipação da tutela recursal, determinando-se
a suspensão do andamento da Execução Fiscal n. 1046652-83.2022.8.11.0041 até o julgamento de mérito do recurso.

O
Estado de Mato Grosso,
em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso. Sustenta que a Exceção de Pré-Executividade possui caráter excepcional, sendo admissível apenas quando a matéria for cognoscível de ofício e não exigir dilação probatória; que o autuado foi notificado da lavratura do Auto de Infração por meio de AR, em endereço informado pelo próprio autuado em outros processos de licenciamento ambiental e quedou-se inerte, tendo sido decretada sua revelia; que a publicação em Diário Oficial cumpre a função de publicidade dos atos administrativos.

Rechaça a ocorrência da
prescrição intercorrente, argumentando que o processo administrativo não ficou paralisado sem qualquer andamento/despacho por período superior a três anos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Conforme já consignado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO CEZAR SCALON
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1046652-83.2022.8.11.0041, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante.

O Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal objetivando a satisfação de crédito oriundo de multa administrativa ambiental no valor de R$ 633.436,45, aplicada no Processo Administrativo n. 275442/2018, consubstanciada na CDA n. 2022940476.

O executado opôs Exceção de Pré-Executividade alegando prescrição intercorrente no processo administrativo, sustentando paralisação superior a três anos entre a juntada do AR de notificação para defesa prévia em 25/6/2018 e a decisão administrativa homologatória proferida em 09/7/2021, além de nulidade da intimação da decisão administrativa por edital, sem esgotamento das vias ordinárias de comunicação. No recurso, arguiu

também a nulidade formal da CDA por conter valor originário zerado.

O juízo de primeiro grau rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, fundamentando que não houve paralisação injustificada por mais de três anos, pois foram praticados atos de instrução e impulso processual, incluindo elaboração de Relatório Técnico em 2018 e encaminhamento dos autos para análise. Quanto à nulidade da intimação por edital, consignou que o autuado foi revel e, nos termos do art. 18 do Decreto Estadual no 1.986/2013, a Administração não estava obrigada a intimar pessoalmente o autuado dos atos processuais subsequentes.

Conforme documentado nos autos, o Auto de Infração n. 4998 foi lavrado em 05/6/2018, portanto sob a égide do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabelece os procedimentos para julgamento das infrações administrativas ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Este Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema 9 (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000), fixou tese jurídica vinculante estabelecendo que "a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme previsto no art. 19, §2o, e no art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13".

Desta forma, somente os atos que representem efetiva apuração dos fatos, instrução probatória ou impulso processual qualificado podem ser considerados marcos interruptivos da prescrição intercorrente. Atos meramente ordinatórios, burocráticos ou de mera movimentação não possuem tal eficácia.

Conforme documentado nos autos, especificamente na cópia do Processo Administrativo n. 275442/2018 juntada pelo agravante, a cronologia dos atos processuais relevantes apresenta-se da seguinte forma: em 04/6/2018 ocorreu a lavratura do Auto de Infração n. 4998, acompanhado do Relatório Técnico e do Auto de Inspeção; em 25/6/2018 foi juntado o Aviso de Recebimento comprovando a notificação do autuado para apresentação de defesa prévia; em 13/5/2021 foi juntada certidão de antecedentes ambientais; também em 13/5/2021 houve despacho de encaminhamento dos autos para análise e decisão administrativa; finalmente, em 09/7/2021 foi proferida a Decisão Administrativa n. 3973/SGPA/SEMA/2021.

No caso, o Aviso de Recebimento em 25/6/2018, comprovando a efetiva notificação do autuado, constitui o marco interruptivo da prescrição, a partir do qual se inicia nova contagem do prazo trienal.

Não houve apresentação de defesa.

Somente em 13/5/2021 houve alguma movimentação no processo administrativo ambiental, que foi a juntada a certidão de antecedentes, ato que, conforme jurisprudência reiterada deste tribunal, não tem aptidão para interromper o fluxo da prescrição, pois não se trata de ato efetivo de apuração dos fatos.. Trata-se de documento de natureza meramente declaratória, que atesta a existência ou inexistência de infrações anteriores, mas não promove qualquer instrução probatória relacionada aos fatos específicos que ensejaram a lavratura do Auto de Infração n. 4998.

Neste sentido:

“ (...)

Tese de julgamento:

A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de apuração do fato, configura prescrição intercorrente nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

A certidão de antecedentes ambientais, por ter natureza declaratória, não interrompe o prazo prescricional por não constituir ato de apuração ou de impulso processual.

(...)

(N.U 1029412-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Portanto, entre a juntada do AR de notificação do autuado, em 25/6/2018 e a prolação da decisão administrativa em 09/7/2021, transcorreu período superior a três anos, mais precisamente três anos e quatorze dias e, neste interregno temporal, os únicos atos processuais documentados nos autos consistem na juntada da certidão de antecedentes ambientais em 13/5/2021 e no despacho de encaminhamento dos autos para análise e decisão administrativa na mesma data.

Como exposto, tais atos não constituem atos de efetiva apuração dos fatos, de conteúdo instrutório.

Configurou-se, pois, a prescrição intercorrente.

A decisão agravada fundamentou-se, ainda, na presunção de que a demora na prolação da decisão administrativa estaria justificada pelo volume de serviço ou pela complexidade do caso. Todavia, tal presunção revela-se desprovida de qualquer suporte probatório nos autos. Conforme corretamente apontado pelo agravante, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões à Exceção de Pré-Executividade oposta em primeiro grau, ou seja, tratou-se de conjectura do juízo, sequer alegada pelo Agravado.

A ausência de manifestação do ente público na fase de conhecimento da exceção impede que se presuma, sem qualquer elemento concreto, a existência de justificativas para a paralisação do processo administrativo. O ônus de demonstrar a ocorrência de circunstâncias excepcionais que justificassem a demora na conclusão do processo administrativo incumbia à Fazenda Pública, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo por força do artigo 15 da Lei Federal no 9.784/99.

O agravante sustenta, ainda, a nulidade da intimação da decisão administrativa por edital, sem o esgotamento das vias ordinárias de comunicação. A análise desta questão revela-se prejudicada pelo reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO CEZAR SCALON
para reformar a decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 275442/2018, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2022940476 e determinando a extinção da Execução Fiscal n. 1046652-83.2022.8.11.0041, com fundamento no artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, e em observância ao Tema 1076 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026